Tribunal: TJDFT
Processo: 0713165-26.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MEIO QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM. TERMO DE APELAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DAS ALÍNEAS. RAZÕES RECURSAIS PELO ART. 593, III, "C", DO CPP. CONHECIMENTO POR TODAS AS ALÍNEAS. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. ANOTAÇÃO UTILIZADA NA REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal (art. 593, inciso III, do CPP), e não às razões do recurso (Súmula n. 713/STF).
2. Se o termo de apelação não especifica as alíneas do inciso III do art. 593 do CPP e as razões limitam-se a apenas a uma delas, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos.
3. O réu foi julgado pelo Conselho de Sentença, mediante votação de quesitos elaborados, conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, inciso III, alínea “a”, do CPP).
4. A decisão dos jurados, ao votarem os quesitos (arts. 482 a 491 do CPP), confirma a materialidade e a autoria do crime imputado ao réu, levando ao decreto condenatório (art. 492, inciso I, do CPP), o que afasta a tese de contrariedade à texto da lei ou à decisão do júri (art. 593, inciso III, alínea “b”, do CPP).
5. Nos julgamentos do Tribunal de Júri, somente se consideram decisões contrárias às provas dos autos aquelas que se divorciam, completamente, dos elementos constantes do caderno processual. No caso, o Conselho de Sentença, com base no acervo probatório, elegeu uma das teses constantes dos autos. Ainda que a versão escolhida não se adeque à tese da Defesa, não há falar em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.
6. Quanto ao período depurador para os maus antecedentes, a jurisprudência tem admitido o decurso de dez anos entre o cumprimento ou extinção da pena da condenação utilizada para gerar antecedentes e a prática do novo crime em julgamento.
7. O julgador, pautado pelo livre convencimento motivado, pode utilizar anotações penais para antecedentes e outras para reincidência, desde que cada qual esteja em conformidade com os respectivos requisitos de enquadramento, não sendo obrigado a utilizar todas as incidências penais na primeira fase.
8. Recurso desprovido.